Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-51.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, em síntese, a recorrente sustenta que o requerido está cobrando dois contratos ao mesmo tempo. Sustenta que a cobrança de tais débitos é indevida e , por isso, requer a condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões não apresentadas.
III. Compulsando os autos, verifica-se que na sentença proferida no processo 0700700-29.2020.8.07.0012 foi autorizado continuar com os descontos no valor de R$686,48 na folha de pagamento da autora, relativo à Cédula de Crédito n. 556363555 até outubro/2021, devendo ser declarado inexistente a renegociação relativa ao contrato n. 597986126 no valor de parcela de R$574,83. Da análise dos contracheques não se observa a duplicidade de lançamentos de empréstimos junto ao requerido em pagamentos à beneficiária, nem mesmo verifica-se cobranças após outubro/2021. Ademais, nota-se que as parcelas que vinham sendo debitadas eram relativas ao contrato de renegociação, as quais são menores que o contrato vigente à época, portanto, não eram indevidas.
IV. Com efeito, a recorrente não desincumbiu de seu ônus em provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), no sentido de que existiria cobrança indevida ou dobrada eventualmente capazes de respaldar as suas pretensões iniciais. Assim, a sentença deve ser mantida na íntegra.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Contudo, suspenso a exigibilidade da sucumbência, ante o benefício da gratuidade de justiça deferido.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.